Tribunal: TJPA
Processo: 0812605-25.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812605-25.2022.8.14.0028

APELANTE: JOAO VALDINA ALVES LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0812605-25.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ– PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOÃO VALDINA ALVES LIMA

ADVOGADO:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - OAB/PA 31.002-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
GABRIELA VITIELLO WINK - OAB/RS 54.018

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JOÃO VALDINA ALVES LIMA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação em que o autor buscava a declaração de nulidade de contrato bancário de cartão de crédito consignado, sob alegação de vício de consentimento e ausência de informação, com pedido de devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade contratual por ausência de informação clara ao consumidor quanto à contratação de cartão de crédito consignado;
(ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário;
(iii) determinar se há responsabilidade civil da instituição bancária por danos morais decorrentes da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de cartão de crédito consignado foi comprovada por meio de documentos como o Termo de Adesão, Cédulas de Crédito Bancário e registros de transferências eletrônicas, inclusive com autenticação por reconhecimento facial, afastando a alegação de ausência de informação ou desconhecimento da natureza do produto financeiro contratado.

4.

A recorrência de contratações similares por parte do apelante e a instrução documental detalhada demonstram que houve decisão consciente e esclarecida, não configurando vício de consentimento ou falha informacional.

5.

Não foi verificada qualquer falha na prestação do serviço, tendo o banco apresentado provas documentais da regularidade da contratação, dos depósitos dos valores contratados e do uso efetivo pelo consumidor, inclusive mediante fatura e histórico de descontos.

6.

A alegação de danos morais não se sustenta na ausência de prova de prejuízo extrapatrimonial relevante. O apelante não demonstrou que não usufruiu dos valores recebidos ou que houve descontos indevidos, tampouco apresentou extratos bancários ou outras provas mínimas. A conduta processual de requerer julgamento antecipado da lide fragiliza ainda mais sua pretensão.

7.

Jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais confirma que a permanência com os valores recebidos e a ausência de provas de prejuízo afastam o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado não é nula quando comprovada por documentos claros, assinaturas eletrônicas e autenticação por reconhecimento facial.

2.

Não há falha na prestação de serviço bancário quando o consumidor recebe e utiliza os valores contratados, inexistindo vício de informação.

3.

A ausência de prova de prejuízo concreto e o uso dos valores recebidos afastam o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.044895-8/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 08/05/2025.
TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.504026-6/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 24/04/2025.
TJCE, Apelação Cível 0200052-87.2022.8.06.0037, Rel. Des. Maria do Livramento Alves Magalhães, j. 28/03/2023.
STJ, REsp 2.161.428/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11/03/2025.
TJRJ, Apelação 0012045-34.2021.8.19.0054, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 21/03/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0812605-25.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ– PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOÃO VALDINA ALVES LIMA

ADVOGADO:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - OAB/PA 31.002-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
GABRIELA VITIELLO WINK - OAB/RS 54.018

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOÃO VALDINA ALVES LIMA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – Pa, que julgou improcedente a pretensão por compreender a existência da relação contratual entre os litigantes. (PJe ID nº 15315360
, páginas 1-7)

As razões recursais tem como argumentos centrais as seguintes vertentes:

- nulidade contratual por ofensa ao direito de

informação;

-falha na prestação de serviço por inexistência de pactuação de reserva de margem consignável

por cartão de crédito – RMC e

-danos morais indenizáveis( R$ 10.000,00);

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
15315362 páginas 1-15)

Contrarrazões apresentadas, com arguição de uma única

preliminar: Ausência de dialeticidade. E, ao final, requer o não provimento do Recurso de Apelação.(PJE ID nº
15315365, páginas 1-23).

Em parecer, O Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.( PJe ID
22866194 -páginas 1-12)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0812605-25.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ– PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOÃO VALDINA ALVES LIMA

ADVOGADO:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - OAB/PA 31.002-A

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO:
GABRIELA VITIELLO WINK - OAB/RS 54.018

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação Cível eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Passo a análise da preliminar arguida por BANCO BMG S/A.

Única Preliminar:

Ausência de impugnação especifica da sentença (dialeticidade).

O princípio da dialeticidade determina que o Litigante contraponha os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando pontualmente suas inconsistências cuja inobservância resulta no não conhecimento do Recurso interposto.

Dada a improcedência total da pretensão, entendo o que o Apelante rebateu os fatos da sentença combatida em todos os seus termos, a saber:

- nulidade do contrato;

- repetição do indébito na sua forma dobrada;

- danos morais e materiais indenizáveis e

O que afasta a incidência do princípio dada a impugnação especifica dos fundamentos da sentença objurgada.

Preliminar rejeitada.

Às premissas recursais.

1ª premissa:
Nulidade do Contrato de Reserva de Margem Consignável por afronta ao Direito de Informação ou Ausência da Subscrição do Contrato (RMC).

Nulidade do Contrato.
É inequívoco a existência da relação contratual entre
JOÃO VALDINA ALVES LIMA
e
BANCO BMG S/A
conquistado através do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento n. 40158054.

Resta discutir a (in)existência da falha no Direito de Informação.

É direito do consumidor ter amplo acesso aos elementos essenciais inerentes a todo e qualquer negócio que se pretende estabelecer tais como: tributos, despesas, preços e riscos do serviço/produto.

Tais elementos servem para subsidiar o consumidor a tomar decisão esclarecida quanto as peculiaridades da contratação.

Assim dispõe o art. 6º do CDC:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

O Apelante afirma que o não houve “
informação por parte dos prepostos da instituição financeira de que o empréstimo consignado é de cartão de crédito”. (PJe ID nº
15315362, página 4).

Argumento que vai de encontro as provas dos autos. Demonstro.

JOÃO VALDINA ALVES
LIMA contratou, diversas vezes,

crédito pessoal resultando nas Cédulas de Crédito Bancário nºs 73677334, 68713223, 66060516, 45933479 e no Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito, assinado eletronicamente (Pje nº 15315349). Todos oriundos do

Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado n. 40158054.

Não obstante, parte das contratações se deram na forma eletrônica, demonstrando instrução quanto ao negócio firmado.

Vejo que a reiteração da contratação de crédito pessoal indica conhecimento suficiente e decisão lúcida sobre o que estava contratando, afastando alegação de ausência de informação ou vicio de consentimento.

Nessa toada.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra instituição bancária em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. A autora alega que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, apenas empréstimo consignado, e pleiteia a anulação da avença ou a conversão do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a autora incorreu em erro substancial ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado;

(ii) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado impõe dano moral à autora em razão de suposta abusividade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes é claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, evidenciando que a autora teve acesso às informações essenciais, conforme demonstrado pelo rastreamento eletrônico da contratação, incluindo termos de adesão e consentimento.

Não se comprova a existência de erro substancial por parte da autora, uma vez que os documentos contratuais não apresentam ambiguidade e há registro de utilização do cartão consignado pela recorrente.

A recorrente possui histórico de múltiplos empréstimos consignados, o que justifica a contratação de cartão de crédito consignado, em virtude da limitação da margem consignável para novos empréstimos tradicionais.

A ausência de erro substancial ou de abusividade na contratação afasta a necessidade de conversão do contrato para empréstimo consignado e a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado quando a parte contratante tem pleno conhecimento das características do produto e há documentação clara da operação.

A contratação de cartão de crédito consignado não configura dano moral quando não há indícios de abusividade ou má-fé por parte da instituição financeira.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.044895-8/001, Relator(a): Des.(a)
Fernando Caldeira Brant
, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 09/05/2025) (negritei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE POR MEIO DO CARTÃO E DIGITAÇÃO DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISPONIIBLIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I - Verificando-se que a contratação do empréstimo consignado questionado pelo autor ocorreu em terminal de autoatendimento, mediante utilização do cartão magnético e digitação da senha pessoal e intransferível do titular da conta corrente, com a efetiva disponibilização do produto do mútuo ao correntista, ausente furto do plástico ou defeito no dever de segurança da instituição financeira, não há que se cogitar de falha na prestação do serviço bancário a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação.

II - Uma vez demonstrada a higidez do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.
IV - Recurso conhecido e não provido
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.504026-6/001, Relator(a): Des.(a)
Fausto Bawden de Castro Silva
(JD 2G) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025)

Não vejo plausibilidade nas razões recursais quanto ao desconhecimento do tipo de empréstimo que realizou, pois teve todas as informações necessárias para decidir contratar ou não o serviço do
BANCO BMG S/A.

Portanto, há dados suficientes quanto ao tipo e condições do empréstimo contratado, afastando qualquer omissão ou insuficiência de informações pela instituição bancária.

Premissa rejeitada.

2º Premissa:
Falha na Prestação de Serviço por Ausência de Informações

Novamente, retomo a discussão quanto à ausência de informações ante
JOÃO VALDINA ALVES LIMA
sustentar esse motivo quanto a justificar a falha na prestação de serviço.

Vamos, então.

Não identifico qualquer falha na prestação de serviço pela instituição bancária. Explico.

A partir da inversão do ônus da prova,
BANCO BMG S/A
apresentou os seguintes documentos:

1ª
Termo de
Adesão
Cartão de Crédito Consignado e
Autorização
para desconto em folha de pagamento (PJe ID nº 15315336, página 1).

2º
Comprovante do crédito em conta corrente do valor referente ao empréstimo (PJe ID nº 15315337, página 1)

3º
Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (PJe ID nº 15315348 páginas 1-4)

4º

Fatura
comprovando a utilização do credito e histórico de descontos disponível no cartão (PJe ID nº 15315346, página 5-60)

Ainda, comprovou que fora creditado na conta de titularidade do Recorrente os valores de todos os empréstimos feitos, quais sejam:

R$ 6.267,00,
creditado via de TED nº

266527184 (PJE ID nº
15315337)

R$ 500,00,
creditado via de TED nº

292082974 (PJE ID nº
15315338)

R$ 1.000,00,
creditado via de TED nº

296982682 (PJE ID nº
15315339)

R$ 1.000,00,
creditado via de TED nº

297983095 (PJE ID nº
15315340)

R$ 1.096,15,
creditado via de TED nº

290583051 (PJE ID nº
15315341)

R$ 1.300,00,
creditado via de TED nº

291083006 (PJE ID nº
15315342)

R$ 6.159,00,
creditado via de TED nº

312203529 (PJE ID nº
15315343)

R$ 4.512,44,
creditado via de TED nº

323853600 (PJE ID nº
15315344)

R$ 4.438,20,
creditado via de TED nº

397820532 (PJE ID nº
15315345)

Ficou demonstrado que o

Apelante contratou crédito pessoal diversas vezes e recebeu todos os valores emprestados, e
BANCO BMG S/A
comprovou a regularidade das contratações, bem como a Cédula de Crédito Bancário nº 73677334 e 68713223 foram celebrados de forma eletrônica, pelo que exigiu autenticação através de reconhecimento facial.

Mesmo diante dos documentos apresentados,
JOÃO VALDINA ALVES LIMA
não reclamou a autenticidade de cada contrato e demais documentos que comprovam o recebimento dos valores do empréstimo.

Entendo que o Apelante poderia juntar extrato de sua conta bancária do período do suposto recebimento dos valores, fazendo prova negativa do fato, mas não o fez, inclusive requereu julgamento antecipado da lide abrindo mão de produzir provas e indicar pontos controvertidos, conduta processual que fragiliza as razões recursais. (PJe ID nº 15315358 página 13).

Nessa perspectiva.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGATIVA DE NÃO CONTRATAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. RECONHECIMENTO FACIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 Insurge-se a apelante contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual, arguindo, em suma, a ausência de comprovação da contratação.

2 Restou comprovado nos autos não só a contratação, com a juntada do contrato digital, como também a transferência do valor do empréstimo para a conta da autora. Ressalte-se que a assinatura digital, ocorrida por meio de reconhecimento facial, é capaz de validar a contratação realizada mediante plataforma eletrônica. Assim, a constatação da regularidade da contratação é medida que se impõe.

3 Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do apelo para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão.

TJCE - Apelação Cível - 0200052-87.2022.8.06.0037, Rel. Desembargador(a) MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 28/03/2023, data da publicação: 28/03/2023)

Nesse sentido, não vejo nenhuma evidência de falha na prestação de serviço pelo que a premissa não merece acolhimento.

3ª Premissa: Danos Morais Indenizáveis

JOÃO VALDINA ALVES LIMA
fundamentou o dano moral na ausência de contração do empréstimo e nos descontos indevidos efetivados em seu benefício previdenciário, mas não fez a prova:

- de que não houve o depósito do valor em sua conta bancária ou

-que existiu o depósito, mas sem uso da importância dada a devolução à Instituição Bancária.

Inexistem extratos bancários acerca das hipóteses acima delineadas, encargo de responsabilidade do Apelante cuja desatenção acabou por fragilizar o almejo pretendido.

Nessa medida.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (negritei)

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também ponderou a questão e assim entendeu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DEPÓSITOS REALIZADOS PELO BANCO. EFETIVA UTILIZAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE.
Quantia depositada em conta corrente. Valor efetivamente utilizado pelo consumidor. A utilização da importância disponibilizada em sua conta corrente constituiu aceitação tácita do negócio jurídico. Conduta do demandante que viola a boa-fé objetiva, por se incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato
. Falha na prestação dos serviços não evidenciada, tendo em vista a licitude dos descontos. Instado a fazer a devolução se manteve inerte. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(0012045-34.2021.8.19.0054 - APELAÇÃO. Des(a).
CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR
- Julgamento: 21/03/2024 - SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR) (negritei)

Não há dano moral consolidado por compreender que a fruição do importe depositado, mesmo que indevido, afugenta a alegação de prejuízo moral que se estabelece, ainda, pelo desprezo à atividade probatória quando do pedido de julgamento antecipado da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se os termos da r. sentença irretocáveis conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2025